Tribunal: TJMT
Processo: 1006120-60.2019.8.11.0045
Classe: Cível
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-16
Data de publicação: 2020-12-16

Ementa:
Vistos etc.,
Tratam-se de dois Recursos de Apelação Cível, o primeiro interposto por Claro S.A. e o segundo (Adesivo) por Gumercindo Rodrigues Vieira, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 6a Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais n.o 1006120-60.2019.8.11.0045, com fulcro no art. 487, I, do CPC, julgou procedentes os pedidos iniciais, declarando a inexistência do débito referente ao contrato no. 719001868068, bem como para condenar a ré ao pagamento da importância de R$ 8.000,00 (oito mil reais), a título de danos morais, a qual deverá ser corrigida pelo INPC e juros à razão de 1% (um por cento) ao mês a contar da decisão; ratificando a decisão liminar concedida nos autos. Por consequência, condenou a ré ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como os honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento), sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2o do CPC (ID 69074998).
Irresignada, a ré/apelante aduz que o autor/apelado contratou os serviços da e os utilizou normalmente, agindo no exercício regular de seu direito ao efetuar cobrança.
Sustenta que, não houve a negativação do nome do autor, de maneira que a simples cobrança indevida não enseja o dever de indenizar.
Por fim, pugna pelo provimento do recurso, para reformar a sentença, a fim de julgar improcedentes os pedidos iniciais. Alternativamente, requer a redução da verba indenizatória (ID 69076950).
O apelado apresentou contrarrazões, pugnando, preliminarmente, pelo não conhecimento do recurso. No mérito, pelo seu desprovimento (ID 69076954).
Por sua vez, o autor afirma que é idoso, que foi coagindo a pagar débito indevido, precisando dispender de tempo para solução caso, inclusive, por intervenção judicial, de modo que a verba indenizatória deve ser majorada.
Menciona que, a Súmula 54 do STJ é clara ao prever que os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual (ID 69076956).
Contrarrazões a este recurso, pugnando pelo seu desprovimento (ID 69076962).
Sendo isto o que basta relatar, sigo aos fundamentos e, ao final, decido:
A rigor do artigo 932, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer do recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Ainda, cumpre negar ou dar provimento ao recurso contrário à Súmula dos Tribunais Superiores e Locais, e Acórdão dos Tribunais Superiores submetidos ao rito dos recursos repetitivos.
A esse respeito, esclarecem Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero:
“1. O relator tem o dever de julgar o recurso monocraticamente, preenchidos os requisitos inerentes à espécie, porque aí está prestigiando a autoridade do precedente (arts. 926 e 927, CPC) e patrocinando sensível economia processual. Pode o relator julgar monocraticamente qualquer espécie recursal a partir do art. 932, CPC, podendo inclusive invocá-lo para decidir a remessa necessária (súmula 253, STJ: “o art. 557 do CPC, que autoriza o relator a decidir o recurso, alcança o reexame necessário”) e para, em sendo o caso, decidir questões concernentes a processos de competência originária. O relator deve exercer seus poderes de ofício, independentemente de requerimento de quaisquer das partes.” (Marinoni, Luiz Guilherme; Arenhart, Sérgio Cruz e Mitidiero, Daniel. Código de Processo Civil Comentado. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2. Ed. 2016, p. 997).
E mais:
“5. Negar provimento. O relator pode negar provimento ao recurso liminarmente, quando esse for contrário a precedentes das Cortes Supremas (art. 932, IV, a e b, CPC). Note-se que a alusão do legislador a súmulas ou a casos repetitivos constitui apenas um indício – não necessário e não suficiente – a respeito ou não de precedentes sobre a questão que deve ser decidida. O que interessa para a incidência do art. 932, IV a e b, CPC, é que exista precedente sobre a matéria – que pode ou não estar subjacente a súmulas e pode ou não decorrer do julgamento de recursos repetitivos. O relator também pode negar provimento a recurso invocando jurisprudência vinculante das Cortes de Justiça – que depende de se encontrar sumulada (art. 932, IV, a, in fine, CPC) ou de ter sido gerada a partir da forma específica dos incidentes de resolução de demandas repetitivas e de assunção de competência (art. 932, IV, c, CPC). O que se procura prestigiar com a possibilidade de o relator negar provimento ao recurso é a força vinculante dos precedentes e da jurisprudência sumulada ou decorrente de julgamentos dos incidentes próprios.
6. Dar provimento. O relator pode dar provimento ao recurso – mas aí, em respeito ao contraditório, deve primeiro ouvir a parte contrária (art. 932, V, CPC). As mesmas situações que autorizam o relator a negar provimento autorizam-no a dar provimento: a diferença entre os incisos OIV e V do artigo 932, CPC, encontra-se apenas na necessidade de prévia oitiva da parte contrária. O legislador persegue a mesma motivação: prestigiar a força vinculante dos precedentes e da jurisprudência sumulada ou de corrente de julgamentos dos incidentes próprios. Da decisão cabe agravo interno (art. 1.021,CPC)” (Marinoni, Luiz Guilherme; Arenhart, Sérgio Cruz e Mitidiero, Daniel. Código de Processo Civil Comentado. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2. Ed. 2016, p. 998).
No mesmo sentido, o Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula 568, estabelecendo a possibilidade de julgamento monocrático com base em entendimento dominante acerca do tema, senão vejamos:
Súmula 568/STJ - O relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema. (Súmula 568, CORTE ESPECIAL, julgado em 16/03/2016, DJe 17/03/2016).
Neste contexto, por analogia ao verbete acima transcrito, há de se concluir que, o relator, em qualquer caso, poderá, monocraticamente, dar provimento ou negar seguimento, conforme esteja ou não de acordo com a jurisprudência dominante.
Pois bem.
Inicialmente destaco que passo à análise do recurso interposto pela ré, porquanto eventual provimento interferirá no julgamento do apelo apresentado pelo autor.
Quanto à legitimidade dos débitos apontados como devidos, tem-se que a ré não conseguiu infirmar a conclusão a que chegou a sentenciante.
É que, em que pese a ré alegar a existência de relação jurídica com o autor, infere-se que as provas coligidas aos autos conferem verossimilhança às alegações deste em relação à ilegalidade da cobrança, ante a ausência de contratação dos serviços referentes ao número indicado nas faturas questionadas.
Digo, as telas sistêmicas apresentadas pela ré, por si só, não servem como prova da existência de relação jurídica entre as partes, quando o acervo probatório jungido ao caderno processual vai ao encontro das informações nelas contidas, mormente no que diz respeito ao endereço do autor.
Com efeito, consta dos autos que o autor reside na Rua Avenida Angelo Antonio Dall Alba, n° 300-S, Jardim das Palmeiras, Lucas do Rio Verde/MT, CEP n° 78.455-00, enquanto que as faturas contestadas indicam como sendo o endereço do autor/apelado aquele localizado na Rua Cândido Mariano, no. 1430, bairro Quilombo, Cuiabá/MT, CEP.: 78.045-280, referente ao Código Net 719/0186806-8 (fls. 64 - ID 69074990 - Pág. 2), ou seja, em endereço diverso do autor/apelado.
Assim, tem-se que o acervo probatório contido nos autos confere verossimilhança às alegações do autor, qual seja, de que não contratou serviços nesta Capital.
Ora, cabia à ré/apelante a comprovação da contratação, com a apresentação, por exemplo, do respectivo contrato, ônus do qual não se desincumbiu, a teor do que dispõe o art. 373, II, do CPC.
Logo, não restando demonstrada a existência de relação jurídica, a restrição cadastral interna do nome do autor/apelado, constitui ato ilícito passível de indenização, porquanto se tratar de cobrança devida, que impossibilitou a portabilidade de seu plano de telefonia celular para a empresa ré, sob a de que seu CPF possui débitos com a NET (que atualmente integra a ré), ficando a contratação/portabilidade condicionada ao pagamento do débito.
Com efeito, a condenação à reparação civil pressupõe a prática de ato ilícito, a existência de um dano e o nexo causal entre eles, o que restou caracterizado nos autos.
Repisa-se, conta no nome autor restrição cadastral interna, de modo que o caso envolve hipótese de dano moral in re ipsa, que dispensa a comprovação, bem como a demonstração da extensão do dano, sendo ocorrente porque evidenciado pelas circunstâncias do fato.
Apenas para registro, seguem precedentes:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. DIVIDA PRESCRITA. AUSÊNCIA DE CAMBIARIEDADE. AVAL. INEXISTÊNCIA FORA DO TÍTULO. INFICÁCIA DO AVAL. RESTRIÇÃO INTERNA DO BANCO FACE O AVALISTA. IMPOSSIBILIDADE NO CASO CONCRETO. OBRIGAÇÃO NATURAL. AVALISTA QUE DEIXA DE SER DEVEDOR. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. [...]. 2. Uma vez prescrita a dívida a restrição interna da instituição financeira em relação ao avalista se mostra indevida, pois não sendo mais a ele imputável obrigação do aval, não há como considerá-lo devedor. 3. Recurso parcialmente provido. (TJMT - N.U 0021260-92.2017.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/07/2019, Publicado no DJE 23/07/2019).
AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DIVÍDA INEXISTENTE – RESTRIÇÃO INTERNA – NEGATIVA DE VENDA E SERVIÇOS EM RAZÃO DO APONTAMENTO RESTRITIVO – ATO ILÍCITO – DANO MORAL CONFIGURADO – RECURSO DESPROVIDO. 1. O conjunto probatório mostra que a restrição interna do autor se deu de forma ilegal e que, em decorrência do apontamento desabonador, a ré lhe negou a venda de produtos e contratação de serviços, fatos que, por si só, impõe o dever de indenizar. 2. No mais, quem recebe uma cobrança indevida por dívida que jamais contraiu, especialmente se se trata de alguém que observa com zelo neurótico o cumprimento de suas obrigações, pois prefere a morte a ser tachado de mau pagador, muito certamente, diante daquela injuriosa e falsa imputação de calote, vai se sentir atacado e ferido moralmente independentemente do testemunho de terceiros, e, se reclamar contra o ofensor, podendo provar a prática da ofensa, o dano moral decorrente deve ser ressarcido. (TJMT - N.U 0038522-89.2018.8.11.0000, , JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/09/2018, Publicado no DJE 10/09/2018).
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE E CANCELAMENTO DE RESTRIÇÃO INTERNA C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - DIVÍDA INEXISTENTE - CONTRATO INEXISTENTE - RESTRIÇÃO INTERNA E BLOQUEIO DE CARTÃO DE CRÉDITO – ILEGAL – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR DA INDENIZAÇÃO ADEQUADO AO CASO - INVERSÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO. Cabia ao réu desconstituir o alegado direito do autor, nos termos do art. 373, II do CPC. A autora comprovou que a restrição interna que lhe forma imposta é ilegal e que tal fato gerou o bloqueio de seu cartão de crédito, o que impõe a indenização por dano moral. (TJMT - N.U 0000850-30.2014.8.11.0051, , NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 28/11/2017, Publicado no DJE 01/12/2017).
No que diz respeito ao “quantum” indenizatório, é pacífico o entendimento da jurisprudência pátria, que o valor da indenização por danos morais não deve implicar em enriquecimento ilícito da vítima, tampouco ser irrisório, a ponto de afastar o caráter pedagógico que é inerente à medida.
Nesse sentido, o doutrinador Flávio Tartuce assim assevera:
“Na linha dos julgados, se, por um lado, deve-se entender que a indenização tem função pedagógica ou educativa para futuras condutas, por outro, não pode o valor pecuniário gerar o enriquecimento sem causa ou ruína do ofensor, devendo ser aplicado o princípio da proporcionalidade e da razoabilidade na fixação do quantum indenizatório.” (Manual de Direito Civil – Volume Único, 5a Edição, São Paulo: Ed. Método, 2015)
Desse modo, considerando a extensão do dano, as condições socioeconômicas e culturais dos envolvidos, as condições psicológicas das partes e o grau de culpa do agente, bem como respeitando os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, entendo que a verba indenizatória arbitrada em R$ 8.000,00 (oito mil reais), não comporta redução, porquanto, fixada em valor inferior àquele habitualmente fixado por esta Câmara (R$ 10.000,00), em casos análogos.
Ou seja, na verdade, o quantum indenizatório merece ser majorado para a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais), com incidência de juros a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ) e da correção monetária a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ), tendo em vista tratar-se de relação extracontratual.
A propósito:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – CONTRATO DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – ENTREGA REALIZADA DEPOIS DO TÉRMINO DO PRAZO DE TOLERÂNCIA - AUSÊNCIA DE EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – INADIMPLEMENTO CONTRATUAL CONFIGURADO – DANO MORAL CARACTERIZADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – FIXAÇÃO COM BASE NOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – REDUÇÃO – INVIABILIDADE – RESPONSABILIDADE CONTRATUAL – JUROS FIXADOS A PARTIR DO EVENTO DANOSO – INADMISSIBILIDADE – INTELIGÊNCIA DO ART. 405 DO CC - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Restando demonstrado nos autos a falha na prestação do serviço pela requerida/Apelante, tendo em vista que, apesar de a autora ter adimplido com suas obrigações, aquela não entregou as chaves do imóvel no período estipulado no contrato, acarretando, assim, a sua responsabilidade objetiva pelo serviço defeituoso prestado, e também pelos danos causados (CDC, art. 14 c/c art. 17). 2. Com efeito, entendo perfeitamente cabível a condenação da requerida/apelante ao pagamento dos danos morais causados ao autor/apelad, tendo em vista que não há dúvidas que o atraso configurado, ultrapassa o mero aborrecimento e/ou transtornos da vida cotidiana, sendo passível de indenização. 3. No que diz respeito ao “quantum” indenizatório, é pacífico o entendimento da jurisprudência pátria, que o valor da indenização por danos morais não deve implicar em enriquecimento ilícito da vítima, tampouco ser irrisório, a ponto de afastar o caráter pedagógico que é inerente à medida. Na hipótese, o valor arbitrado (R$ 8.000,00), na verdade está aquém daquela quantia habitualmente fixada, por esta Câmara, em casos análogos (R$ 10.000,00), não comportando, portanto, a pretendida redução. 4. Tratando-se de responsabilidade contratual, os juros de mora são aplicáveis a partir da citação, a rigor do artigo 405 do Código Civil. (N.U 1006214-88.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/07/2020, Publicado no DJE 02/07/2020).
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS ÓRGÃOS DE RESTRIÇÃO DO CRÉDITO – PROCEDÊNCIA – DANO/CONSTRANGIMENTO INCONTROVERSO – PEDIDO DE MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO – POSSIBILIDADE – VERBA INDENIZATÓRIA ARBITRADA EM DISSONÂNCIA COM OS PRECEDENTES DO STJ E DESTA CORTE (PRÍNCIPIOS DA PROPORCIONALIDADE, EQUIDADE E RAZOABILIDADE) – MAJORAÇÃO – JUROS DE MORA – RELAÇÃO EXTRACONTRATUAL – INCIDÊNCIA A PARTIR DO EVENTO DANOSO – SÚMULA 54 DO STJ – CORREÇÃO MONETÁRIA – INCIDÊNCIA DA DATA DO ARBITRAMENTO – SÚMULA 362 DO STJ – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. [...]. O termo inicial para incidência dos juros de mora, em casos de dano moral por responsabilidade extracontratual, é a data do evento danoso, consoante súmula 54 do Superior Tribunal de Justiça. “A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento.” (Súmula no 362 do STJ). (Ap 100853/2014, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 04/02/2015, Publicado no DJE 10/02/2015).
Pelo exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso pela ré e DOU PROVIMENTO ao recurso apresentado pelo autor, para condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais), com incidência de juros a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ). Por consequência, majoro os ônus sucumbenciais fixados na sentença, para o percentual de 15% (quinze por cento), nos termos do §11, do art. 85, do CPC.
Publique-se. Intime-se.
Cumpra-se.